Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0708169-73.2018.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMÓVEL DESOCUPADO. LIMPEZA. EMBARGO DA OBRA PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade da cobrança das taxas decorre não da legalidade na constituição do condomínio, mas do fato de a administração condominial ter disponibilizado serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção e valorização do local. Justifica-se, pois, como forma de contraprestação, a cobrança da taxa em questão, de maneira a prevalecer o primado de que ninguém pode se enriquecer ilicitamente em detrimento de outrem.
2. In casu, fato do imóvel se encontrar desocupado não afasta o direito da cobrança das taxas condominiais, uma vez que no referido lote é realizada a limpeza, serviço este essencial para a manutenção do local.
3. O apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegação de embargo da obra pelo Poder Público através de documentos oficiais como, por exemplo, notificação emitida pelo órgão responsável pela fiscalização, não servindo a troca de mensagens via aplicativo como meio idôneo para tanto.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.